Tribunal: TJMT
Processo: 1048241-34.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048241-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita, Prisão Preventiva, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), JEFFERSON DA COSTA BARROSO - CPF: 060.016.311-31 (PACIENTE), ANDREIA HONORIA ALBINO - CPF: 736.267.161-04 (PACIENTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. INGRESSO DOMICILIAR. TORTURA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENÚNCIA GENÉRICA. MATÉRIA PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, tendo a custódia sido convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a insurgência contra os fundamentos da prisão preventiva configura reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte de Justiça; (ii) verificar se as teses de nulidade por invasão de domicílio, tortura, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal sem prévia submissão ao juízo de origem; e (iii) examinar a viabilidade da arguição de denúncia genérica antes do oferecimento da exordial acusatória.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a configuração de mera reiteração de pedidos quanto à tese de desnecessidade da prisão preventiva e ausência de seus requisitos legais, uma vez que tais matérias já foram analisadas e rechaçadas em remédios heroicos anteriormente impetrados em favor dos pacientes perante este eg. Sodalício, inexistindo fatos novos que justifiquem a reapreciação.

4. As alegações de nulidade decorrentes de ingresso domiciliar ilegal, violência policial, quebra da cadeia de custódia da prova e cerceamento de defesa pelo sigilo dos autos do inquérito policial não foram submetidas ao crivo do d. juízo singular, o que impede o conhecimento direto das matérias por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Em análise perfunctória, ainda assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta que autorize a excepcional concessão da ordem de ofício, pois a apreensão de entorpecentes em via pública constitui justa causa para o ingresso em residência no crime de tráfico de drogas (natureza permanente), e as alegações de tortura e quebra da cadeia de custódia demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
.

6. Por fim, a d. impetrante figura como habilitada nos autos do inquérito policial em trâmite na primeira instância, inexistindo demonstração, por meio da prova pré-constituída, de que lhe tenha sido negado o acesso ao feito em algum momento, por decisão do d. juízo singular. Sob outro viés, a tese de inépcia por denúncia genérica se revela prematura quando constatado que o Ministério Público sequer ofereceu a peça acusatória na instância de origem, carecendo o pedido, portanto, de objeto imediato.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de fatos novos, obsta o conhecimento do
writ
por esta i. instância superior. 2. É inviável a análise de teses defensivas que não foram previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, especialmente quando tais arguições, por sua própria natureza, demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1048241-34.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dra. ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES

PACIENTE(S):

JEFFERSON DA COSTA BARROSO

ANDRÉIA HONÓRIA BALBINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes
nos autos do APFD n. 1033158-30.2025.8.11.0015, à conta de seus possíveis envolvimentos com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em
02/12/2025
, em razão da suposta prática dos crimes supramencionados, e, na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
convertida em preventiva
, mantida até a presente data.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a configuração de
coação ilegal
decorrente de
múltiplas ilegalidades
, notadamente:
i
)
ingresso domiciliar ilegal
realizado às 19h40 do dia 02/12/2025, sem mandado judicial e à míngua de consentimento válido;
ii
)
violação ao

direito à não autoincriminação
, com confissão obtida sem defesa técnica e em ambiente de coação;
iii
)
indícios de tortura e maus-tratos
, com demora injustificada na realização do exame de corpo de delito;
iv
)
supressão e ocultação de provas
, com retirada de cartões de memória das câmeras de segurança da residência sem formalização de apreensão;
v
)
quebra da cadeia de custódia
;
vi
)
cerceamento de defesa
pelo sigilo indevido imposto ao novo inquérito, sem garantia de acesso à i. defesa dos pacientes;
vii
) posterior oferecimento de
denúncia genérica
pelo i. órgão acusatório; e
viii
) ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da
prisão preventiva
.

Adicionalmente, ressalta que o paciente
Jefferson

é primário, conforme certidão oficial de antecedentes criminais, e que a paciente
Andreia
, embora possua registros criminais pretéritos, tem todos os processos baixados com execuções penais encerradas, sendo o trânsito em julgado mais recente datado de
07/02/2024
, pelo que inexistiria, na intelecção da d. impetrante, qualquer
contemporaneidade delitiva
. Destaca ainda que a paciente
Andreia
é mãe e única responsável por filho adolescente de 17 anos.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade aos pacientes
, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 339352365 e ss.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
não apreciou a medida liminar
, por não vislumbrar razões aptas a justificar sua análise no regime extraordinário (ID 339396365).

Posteriormente, os autos foram redistribuídos a este subscritor pelo critério da
prevenção
(ID 339847391).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 340234362), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 348697390.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, dada a
mera reiteração de pedidos
no tocante à pretensão de ver revogada a prisão cautelar dos pacientes, e a
inadequação da via eleita
, quanto às nulidades suscitadas e à tese de quebra da cadeia de custódia; destacando, ainda, que, a despeito da alegação de
inépcia da denúncia
, esta não teria sido sequer ofertada na instância singela (ID 352172390).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em conformidade com o parecer da Cúpula Ministerial, entendo que, conquanto a d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva dos pacientes

por suposta
ausência de seus requisitos legais
, bem como em vista do princípio da
contemporaneidade
e das
condições pessoais favoráveis dos beneficiários do
writ
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foram impetrados em prol de

JEFFERSON DA COSTA BARROSO
e
ANDRÉIA HONORIA ALBINO
, pela i. Defensoria Pública Estadual e com esteio no
mesmo substrato fático
, os
Habeas Corpus
n.
1045433-56.2025.8.11.0000 e n. 1045630-11.2025.8.11.0000, respectivamente, já devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
21/01/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade e em ambos os casos,
denegou a ordem
, ratificando os fundamentos da prisão preventiva dos custodiados.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa dos respectivos julgados:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas
.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado, a priori, a partir da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como dos indícios de que se trataria de comércio proscrito exercido de maneira habitual e profissional, com possível envolvimento de organização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida segregatícia ou sua substituição por providências menos gravosas
.”

_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR”.

(N.U 1045433-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade à paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas
.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado, a priori, a partir da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como dos indícios de que se trataria de comércio proscrito exercido de maneira habitual e profissional, com possível envolvimento de organização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida cautelar mais gravosa ou sua substituição por providências menos severas
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR”
.

(N.U 1045630-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)
.
— Destaquei.

Nesse cenário,
deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria.

Desta feita, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta aos pacientes
, tal matéria

não comporta reapreciação
, face à
existência de coisa julgada
.

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante às demais teses, para além da
inadequação da via eleita
, existe
risco de indevida supressão de instância
.

Isso porque, do cuidadoso exame dos autos originários, se constata que a i. defesa técnica dos pacientes
não arguiu
a tese de
ilegalidade do ingresso domiciliar

perante o d. juízo singular
, tampouco as teses de
nulidade das provas por malfadada violência policial,

quebra da cadeia de custódia
e
cerceamento de defesa à conta do trâmite sob sigilo das investigações
;
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tais irresignações por esta eg. Corte de Justiça.

Muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação de tais questões por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito dos pacientes ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Quanto à tese de
ilegalidade do ingresso domiciliar
, ao que se vê dos autos,
a diligência policial encontra amparo em fundadas razões que antecederam a entrada em domicílio
, em conformidade com o
Tema 280
de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO).

Com efeito, a localização de substância entorpecente em poder do paciente
JEFFERSON
, durante abordagem policial realizada em via pública, configura
justa causa prévia para o ingresso na residência
, uma vez que o crime de tráfico de drogas ostenta
natureza permanente
, caracterizando situação de flagrante delito que se protrai no tempo e autoriza a entrada forçada no domicílio, independentemente de mandado judicial ou do período do dia.

A alegação de ausência de consentimento válido, embora relevante em outras circunstâncias, torna-se
juridicamente irrelevante
quando presente justa causa prévia, pois a Constituição Federal dispensa o mandado judicial e o consentimento do morador nos casos de
flagrante delito
, conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO.

Ademais, a conversão do flagrante em prisão preventiva, com fundamentação autônoma e idônea,
supera eventuais vícios formais da prisão em flagrante
, consolidando a legalidade da custódia cautelar, conforme entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça (N.U 1006288-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Por sua vez, quanto à alegação de
confissão obtida mediante tortura
, não se verifica, de plano, constrangimento ilegal manifesto, mesmo porque a apuração de tal circunstância
demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser realizada em sede própria, mediante regular instrução criminal.

Nesse sentido caminha a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça ao reconhecer que
alegações de tortura e maus-tratos devem ser apuradas em sede própria e não implicam automática revogação da prisão preventiva
(N.U 1044472-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026).

Como é cediço, afinal, mera alegação de maus-tratos, desacompanhada de laudo pericial conclusivo que ateste lesões compatíveis com tortura,
não autoriza o reconhecimento automático da ilicitude da prova
, sob pena de esvaziamento da presunção de legitimidade dos atos estatais e de inversão indevida do ônus probatório.

Registre-se que o d. juízo singular determinou a realização de exame de corpo de delito e a juntada das imagens das câmeras de segurança da residência dos pacientes, providências aptas a viabilizar o
controle da legalidade da atuação policial
, não havendo notícia nos autos de que tais diligências tenham sido concluídas ou de que a i. defesa tenha formulado qualquer requerimento posteriormente a tais determinações.

Já no tocante à alegada
quebra da cadeia de custódia
, não se verifica, igualmente, constrangimento ilegal manifesto, porquanto
a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por laudo toxicológico definitivo
(Laudo Pericial n. 541.3.26.8985.2025.070815-A01), que atestou a apreensão de
629,2g
(seiscentos e vinte e nove gramas e vinte centigramas) de
maconha
e
83,3g
(oitenta e três gramas e três decigramas) de
cocaína
, além de
14 (catorze) comprimidos
de substância análoga a
ecstasy
.

Nessa conjuntura, eventual irregularidade na preservação dos cartões de memória das câmeras de segurança, ainda que configurasse quebra da cadeia de custódia quanto a esse elemento probatório específico,
não contamina a integralidade do conjunto de provas
, uma vez que a
materialidade do crime de tráfico de drogas
está demonstrada por provas independentes, notadamente o laudo toxicológico, a apreensão de petrechos típicos de narcotraficância (balanças de precisão, embalagens e caderno de anotações) e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência.

Conforme alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a análise aprofundada da cadeia de custódia, ademais,
demanda

dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
, devendo ser realizada em
sede própria
, mediante contraditório específico e eventual perícia técnica, conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça (N.U 1026057-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025).

Destarte, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal, bem como da idoneidade dos elementos informativos colhidos até o momento — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—, e especialmente considerado o fato de que as teses defensivas não foram sequer apreciadas pelo d. juízo natural da causa, estou convencido de que
não há como concluir pela nulidade da prisão cautelar dos custodiados e dos elementos indiciários dela decorrentes
.

Ademais, quanto ao suposto
cerceamento de defesa
, a consulta aos autos do inquérito policial em trâmite na primeira instância revela que a d. impetrante figura como
patrona habilitada dos acusados
; inexistindo, outrossim, prova pré-constituída de que a defesa tenha requerido acesso aos autos e de que tal acesso tenha sido negado pelo d. juízo singular em algum momento.

Por fim, insta observar que, quanto à arguição de
denúncia genérica
, verifica-se que, até o presente momento,
não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
, razão pela qual se revela forçosa a conclusão de se tratar, por sua vez, de
tese prematura
, de apreciação inadmissível neste momento processual.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉIA HONORIA ALBINO
e
JEFFERSON DA COSTA BARROSO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026